Tribunal: STF
Processo: ARE 1356216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA O PROCESSAMENTO DO PRECATÓRIO. LEI Nº 6.149/70, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE CUSTAS DOS ATOS JUDICIAIS NO ESTADO DO PARANÁ - ITEM VII, ALÍNEA ‘A’ DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS. ENUNCIADO DO FUNJUS Nº 31/2016. AUSÊNCIA DO USO DE ANALOGIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CÁLCULO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3.826/GO). IMPORTÂNCIAS PREVISTAS NO REGIMENTO DE CUSTAS COM QUE ATENDEM À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.



    DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne do recurso está consubstanciado na inclusão das despesas para emissão de precatório na conta de custas judiciais.



    (...)



    Com efeito, o Regimento de Custas do Estado do Paraná previu expressamente a hipótese de incidência para o “processamento do pedido de precatório” e pela “expedição de requisições de pequeno valor”, a teor da alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas, conforme Enunciado nº 31/2016, calhando transcrevê-lo:



    (...)



    Desta feita, ao contrário das alegações do agravante, há previsão legal, pois, as custas para o processamento do precatório estão corretamente relacionadas no supracitado regimento.



    Consequentemente, inexiste o uso de analogia, tampouco“enquadramento forçado” da emissão de precatório e violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que o artigo 108 do CTN[1] só permitiu a utilização dos princípios gerais de direito público (razoabilidade e proporcionalidade) na hipótese em que não houver disposição legal expressa.



    No que tange a insurgência quanto à base de cálculo das custas, igualmente não assiste razão ao agravante.



    (...)



    O regramento previsto na tabela IX anexa ao Regimento de Custas dos atos judiciais do Estado do Paraná, utilizada para o cálculo das custas referentes à expedição de precatórios, apresenta valores mínimos e máximos, que não destoam dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo lembrar que a cobrança das custas nessas hipóteses remunera ‘o serviço judiciário prestado no processamento do pedido de expedição do precatório como, por exemplo, as conferências de praxe, as providências para que o processo vá concluso ao juiz, a própria decisão judicial que formula o pedido de pagamento ao tribunal etc’, consoante consignado pela Corregedoria-Geral da Justiça nos autos do Processo Administrativo 0021709-93.2015.8.16.6000. 



    (...)



    Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada." 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente